Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo Interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 1.199 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, por coincidir com o entendimento fixado no Tema 1199 da repercussão geral do STF (ARE 843.989). O agravante buscava o reconhecimento da retroatividade das normas mais benéficas introduzidas pela Lei 14.230/2021 à sua situação jurídica, bem como a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, alegando ausência de dolo, nulidade processual e ofensa a princípios constitucionais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação retroativa das alterações da Lei 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo e ao novo regime de prescrição intercorrente, a processo de improbidade administrativa ainda não transitado em julgado; e (ii) estabelecer se a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, com base em precedente vinculante do STF, afronta os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada se fundamenta corretamente no Tema 1199 do STF, que fixou a irretroatividade das normas benéficas da Lei 14.230/2021, inclusive quanto à revogação da modalidade culposa e ao novo regime prescricional, ressalvando-se apenas os processos sem trânsito em julgado que permitam aferição da presença de dolo.
4. Constatou-se nos autos a existência de conduta dolosa, consubstanciada na contratação de empresa pertencente a familiares do réu para prestação de serviços à Administração, com violação direta aos princípios da moralidade e impessoalidade, caracterizando improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da LIA.
5. A tese de prescrição intercorrente foi afastada, pois os prazos da nova legislação são irretroativos e não incidem em relação a atos praticados sob a vigência anterior, nos termos do próprio julgamento do STF.
6. Não há contradição ou omissão no acórdão recorrido, tampouco violação ao devido processo legal ou à segurança jurídica, sendo incabível o reexame da matéria em sede de agravo interno, pois a controvérsia foi decidida com base em entendimento consolidado pela Corte Suprema.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido